Tribunal: TJDFT
Processo: 0743293-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Lima da Silva contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 71207562 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença em ação de despejo, processo n. 0716737-83.2019.8.07.0007, requerido em desfavor do agravante por Daniela Cândida Lamounier, não conheceu da impugnação ao bloqueio de ativo financeiro em razão da apresentação intempestiva, mas, por considerar se tratar de matéria de ordem pública, a examinou e rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos ativos financeiros em conta poupança de titularidade do recorrente e manteve o bloqueio efetivado (Id 68890457 do processo de referência), no valor de R$4.752,40 (quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em relação à alegação de impenhorabilidade, o i. juízo, na decisão agravada, ressaltou, embora a quantia tenha sido encontrada em conta poupança e seja inferior a 40 salários-mínimos, situação aparentemente obstativa da constrição judicial, ser possível manter a penhora concretamente, porque o recorrente utiliza a conta poupança dissociadamente de sua finalidade essencial, porquanto realizadas diversas transferências e retiradas. Entendeu esta realidade ser capaz de afastar a proteção legal contra a penhora. O requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão agravada com fundamento em o agravante receber rendimentos líquidos mensais em torno de R$6.900,00 (seis mil e novecentos reais) e esta condição pessoal não viabilizar a concessão do benefício almejado. Em razões recursais (Id 20090765), o agravante alega ser policial militar integrante dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal e a esposa não exerce atividade remunerada. Ressalta ter três filhos pequenos e precisou, inclusive, contrair empréstimos consignados em folha de salário para a manutenção da família. Afirma enfrentar difícil situação econômico-financeira e não dispor de condições de pagar a dívida locatícia objeto da ação originária para realçar a hipossuficiência financeira para arcar com a despesa das custas processuais. Em razão dessas alegações, requer o deferimento da gratuidade de justiça e, por isso, deixou de recolher o preparo recursal. Assevera ter sido surpreendido com bloqueio judicial em início de agosto de 2020 em conta poupança de titularidade dele no valor de R$4.752,40 (quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos). Assinala não ter conhecimento, até a efetivação da medida judicial, da existência de demanda em desfavor dele, muito menos cumprimento de sentença. Argumenta consistir o valor penhorado em verba alimentar proveniente da única fonte de rendimentos e destinada ao próprio sustento e da família, consoante extratos bancários apresentados. Afirma ter o juízo o considerado revel, embora não tenha sido anteriormente efetivada a intimação pessoal para pagamento, apesar da assertiva lançada em ato judicial alusiva à regra do art. 854, § 3o, I e II, do CPC, todavia o juízo, apesar de considerar intempestiva a impugnação, dela conheceu por considerar a questão concernente à penhora efetivada como sendo de ordem pública. Ressalta ser absolutamente impenhorável a verba salarial, porque destinada ao próprio sustento e dos familiares, e a quantia depositada em conta poupança até o montante de quarenta de salários mínimos, porque o saldo existente é proveniente dos salários recebidos e para lá transferidos, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, segundo julgados mencionados. Entende estarem atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo para a liberação da quantia penhorada de R$4.740,52, porque a retenção o impede de arcar com as despesas da família e essa situação pode lhe ocasionar prejuízos irreparáveis. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para manter a quantia bloqueada à disposição do juízo, sem a liberar para a agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para a reforma da decisão atacada e liberar o numerário bloqueado em favor dele. Esta relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de o recurso não ser conhecido (Id 20671138). O agravante apresentou o comprovante de pagamento do preparo (Id 20719662 a 20719664). É o relato do necessário. Decido. 1. Da gratuidade de justiça O agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça e deixou de efetuar o pagamento do preparo recursal. No entanto, o benefício desejado foi indeferido por decisão desta relatoria. O recorrente se conformou com a deliberação e juntou, nos autos deste recurso, o comprovante de recolhimento da taxa judiciária. Ao fazê-lo sem ressalva, praticou ato incompatível com a vontade de recorrer. Evidentemente, aceitou o pronunciamento desfavorável, nos termos do art. 1.000 do CPC[1]. Esse comportamento inviabiliza o seguimento do recurso. A propósito, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: (...) 1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, irradiando, ademais, preclusão lógica recobrindo a postulação, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados. (...) (Acórdão 1291159, 07035087420198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Ao optar pelo recolhimento em dobro das custas recursais após ser instada a regularizar o preparo ou a comprovar a hipossuficiência reivindicada, a parte pratica conduta incompatível com o deferimento do pleito de gratuidade de justiça, o que impõe o indeferimento do pedido. (...) (Acórdão 1289136, 07003042220198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, no tocante à insurreição contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça exarada pelo juízo de origem, o recurso está prejudicado pelo comportamento superveniente adotado pelo agravante, contrário ao interesse recursal inicialmente expressado no agravo de instrumento. Portanto, o agravo de instrumento não será conhecido na parte em que impugna a decisão tomada pelo i. juízo de origem de indeferimento do pleito de concessão da gratuidade de justiça. 2. Do efeito suspensivo ao agravo de instrumento De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à manutenção do bloqueio da quantia penhorada. No cumprimento de sentença, a agravada objetiva ver satisfeita a obrigação definitivamente constituída por sentença judicial em ação de despejo c/c cobrança de aluguel em desfavor do agravante no valor original de R$16.255,12 (dezesseis mil duzentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos) (Id 64478356 do processo de referência). O i. juiz deferiu o processamento do cumprimento de sentença e determinou a intimação do recorrente por publicação para pagar o valor excutido (Id 65948388 do processo de referência). Verifico ter sido publicada a decisão e ocorreu o transcurso do prazo legal sem pagamento pelo agravante/executado, consoante certidões emitidas pela serventia judicial (Id 66121443 e 68340591 do processo de referência). Novamente, não encontro respaldo para a alegação do agravante de não ter conhecimento da deflagração da fase satisfativa do crédito em desfavor dele constituído definitivamente pela sentença exequenda. Desse modo, concluo, amparada nos elementos informativos produzidos nos autos do cumprimento de sentença, tem o agravante conhecimento da condenação e da promoção da atividade satisfativa do crédito reconhecido em favor da agravada como credora/exequente dos locativos por ele devidos. A pesquisa de ativos financeiros então realizada pelo juízo no sistema BacenJud, atual SisbaJud, foi parcialmente cumprida e o executado/agravante intimado para se manifestar sobre a indisponibilidade do ativo financeiro e admoestado acerca dos temas passíveis de alegação, exclusivamente impenhorabilidade e indisponibilidade, na forma do art. 854, §3o, I e II, do CPC, com a determinação de juntada dos extratos bancários dos últimos seis meses, em caso de arguição da impenhorabilidade, de acordo com a decisão inserida no Id 68890452 do processo de referência, disponibilizada no DJe de 4/8/2020 (Id 69162755 do processo de referência). Assinalado, diversamente da assertiva do agravante, ter ele conhecimento da demanda em que ficou condenado definitivamente a pagar o débito exigido, porquanto ele foi citado pessoalmente, mas se tornou revel pela falta de apresentação de contestação, consoante relatório da sentença exequenda (Id 62598364 do processo de referência). O agravante apresentou impugnação em 26/8/2020 (Id 70853037 do processo de referência). Requereu, com esteio nos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, o desbloqueio da quantia porque impenhorável, por se tratar de salário referente ao mês de julho de 2020 e por consistir em saldo de conta poupança inferior a quarenta salários-mínimos. Ele juntou extratos bancários e contracheques (Ids 70857395, 70857397, 70857398, 70857403, 70857414, 70857416, 70857424, 70857426, 70857429 e 70857430 do processo de referência). Ele também requereu, na mesma impugnação, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com fundamento apenas no extrato de conta bancária exibido. Sobreveio, então, a decisão agravada, indeferidora de ambos os pleitos. Em relação à alegação de impenhorabilidade, o pleito defensivo foi repelido, sob o fundamento de, embora a quantia bloqueada em conta poupança ser inferior a quarenta salários-mínimos e, por isso, inadmissível a constrição judicial efetivada, no caso, estar evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pelo agravante, que a utiliza não para a finalidade exclusiva de reservar quantias mediante aplicação financeira nesse investimento específico, mas para realizar variadas transações de recebimentos e retiradas, como se conta corrente fosse. Essa circunstância foi sopesada para afastar a proteção legal. Assinalo consistir o bloqueio de dinheiro levado a efeito em conta bancária do agravante por meio do sistema BacenJud, atualmente sucedido pelo SisbaJud, atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo juízo a requerimento do exequente na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I[5] e 837[6], do CPC. Destaco ser incumbência do executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade do dinheiro afetado por constrição judicial em conta bancária de sua titularidade, conforme se verifica da regra expressa trazida pelo art. 854, § 3o, I do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) No caso, importa salientar trabalhar o agravante como policial militar integrante dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme comprovantes de remuneração apresentados de junho a agosto de 2020 que indicam o pagamento pelo Banco 070, agência 001244, conta salário 31731 (Ids 70857395, 70857397, 70857398 do processo de referência). A constrição judicial ocorreu em todas as contas mantidas no Banco de Brasília S.A. – BRB, de acordo com o comprovante do bloqueio realizado (Id 68890457 do processo de referência). O juízo de origem entendeu não estar a conta- poupança mantida no Banco de Brasília S.A. – BRB protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, porque o agravante a utiliza de modo desvirtuado, ao realizar diversas operações de transferências e de retiradas. Assinalo se destinar a conta poupança à formação de reserva para investimento nessa modalidade de aplicação, em que o governo federal angaria recursos financeiros dos poupadores mediante remuneração para financiamento de obras públicas. Os extratos da conta-poupança (Id 70857403 do processo de referência) em cotejo com os da conta corrente (Ids 70857414, 70857416, 70857424, 70857426, 70857429 e 70857430 do processo de referência) indicam o agravante nela receber e movimentar valores diversos, não apenas da remuneração obtida como policial militar, mas receitas provenientes de TED e transferências provenientes de outras contas correntes, sempre para atender aos débitos em conta corrente. Essa movimentação de valores entre a conta corrente e a conta poupança mantidas pelo agravante no Banco de Brasília S.A. – BRB indica a utilização da poupança não como conta para formação de reserva financeira para aplicação e recebimento de rendimentos provenientes dessa modalidade de investimento, mas como extensão da conta corrente. Não obstante a previsão do art. 833, X, do CPC, preceituando serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar possuir conta-poupança apenas para formação de reserva aplicada nessa modalidade de investimento financeiro. Por essa razão, o juízo manteve acertadamente a penhora da quantia nela depositada. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça considera ter o executado o ônus de comprovar a utilização efetiva da conta- poupança apenas para a formação de reserva nessa modalidade de investimento, sem a desvirtuar para empregá-la como autêntica conta corrente, com recebimentos de valores diversos e pagamentos variados. Confiram-se os acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecida a desnaturação da conta-poupança pelo agravante, que a utiliza como efetiva conta corrente, com movimentação de valores em recebimentos diversos, inclusive para realização de pagamentos variados em conta corrente na mesma instituição bancária, concluo pela perda da proteção da impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC, mesmo que o valor nela depositado seja parcialmente constituído por numerário oriundo de recebimento de remuneração como policial militar e não exceda o total o limite de 40 salários mínimos. Destarte, em análise preambular, malgrado os argumentos do agravante, deve prevalecer o entendimento do d. juízo a quo, porque ele não comprovou a utilização da conta- poupança mantida no Banco de Brasília S.A. – BRB exclusivamente para a finalidade de constituir reserva de dinheiro aplicado nessa modalidade de investimento incentivada pelo governo federal para angariar recursos para financiar a realização de obras públicas. Não está, portanto, demonstrada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Houvesse efetiva possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, teria o recorrente cuidado de demonstrar concretamente. Ademais, não há evidência de a agravada não dispor de condições de repetir valor eventualmente levantado, se o houver sacado, em caso de o recorrente obter sucesso no julgamento deste recurso pelo colegiado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de antecipar os efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto: a) ADMITO o processamento do agravo de instrumento apenas no tocante à questão relativa à impenhorabilidade do valor bloqueado em conta poupança; b) INDEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [6] Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico.